Tribunal: STF
Processo: RHC 52905
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
- 1) Cabe recurso ordinário para Supremo Tribunal, tanto da decisão de Tribunal de segunda instância que denega habeas corpus, quanto daquela que dele não conhece. 
2) A proibição constitucional de substituição do recurso cabível por pedido originário, em matéria de habeas corpus, não deve entender-se para além do caso específico nela contemplado. Não merece reforma, todavia, acórdão que, por haver sido interposto o recurso cabível contra a decisão denegatória de primeira instância, e pender de julgamento no próprio Tribunal, não conhece de habeas corpus com idêntica finalidade. 
3. Recurso de habeas corpus conhecido, mas não provido.